Tribunal: STF
Processo: Rcl 55668
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRABALHO. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA RELATIVA AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA-RG 181. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por N.B.L. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0011206-93.2017.5.15.0059, em virtude da qual foi negado seguimento a recurso de revista, sob alegação usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal pela não remessa de recurso extraordinário a esta Corte. 



    Narra o reclamante, em síntese, que a decisão reclamada indeferiu liminarmente agravo interno interposto para impugnar a negativa de seguimento do recurso de revista com fundamento no art. 896-A, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho. Relata que foi imediatamente determinado o trânsito em julgado da ação o que lhe retirou a possibilidade de interposição de recurso extraordinário. 



    Sustenta que houve a usurpação da competência da Suprema Corte que, em casos análogos, já decidiu pela “impossibilidade de ausência de recurso de decisão monocrática de relator”. Cita, nesse sentido, a ADI 531-6/DF e o MI 375 de relatoria do Ministro Carlos Velloso. Aduz, em defesa de sua pretensão, que “qualquer interpretação do §5º do art. 896-A da CLT deve ser feita de modo a garantir o processamento de eventual recurso extraordinário tal qual bem enfatizado pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl. 35.816” (doc. 1, p. 5). Alega ainda que o próprio Tribunal Superior do Trabalho em composição Plena já declarou a inconstitucionalidade do § 5º do referido dispositivo. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo AIRR 11206-93.2017.5.15.0059. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de que seja definitivamente cassada a decisão reclamada para que o Agravo Interno interposto seja apreciado pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, que diante da interposição de agravo de instrumento em recurso de revista bem como de recurso extraordinário pelo ora reclamante, não se verificam a usurpação da competência desta Suprema Corte nem o impedimento à impugnação da decisão monocrática controversa.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SALVO TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO DO TST. 1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 2. É incabível reclamação para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada.



    3. Compete ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário sobre matéria cuja existência de repercussão geral já foi afastada pelo STF, não se configurando, no caso, hipótese de usurpação de competência do Pretório Excelso (art. 1.030, I, ‘a’, e § 2º, do CPC). — Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de usurpação da competência desta Corte em razão da negativa de seguimento de recurso de revista fundamentada ausência de transcendência da matéria. Segundo aduz a reclamante, referida decisão lhe teria retirado a possibilidade de interposição de recurso extraordinário, haja vista a disposição do art. 896-A, §5º, da CLT. 



    Em que pese as alegações formuladas, entendo que a presente reclamação não merece procedência. Isto porque consulta do processo de origem no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho revela ter havido no caso concreto a interposição de recurso extraordinário e, ante a negativa de seu seguimento, a interposição de agravo em recurso extraordinário, cujo juízo de admissibilidade ainda pende de julgamento perante aquele Tribunal. A meu sentir, até que o TST se manifeste definitivamente sobre o cabimento do agravo em recurso extraordinário na espécie não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    É de salientar que, como regra, não cabe a este Supremo Tribunal Federal a aferição dos requisitos de cabimento de recursos de competência de outros tribunais, não cabendo, destarte, revisão de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmite recurso de revista. Nesse sentido é o Tema 181 da sistemática da repercussão geral:



    Tema-RG 181: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Caberá, todavia, em sede reclamação a reanálise da decisão que nega seguimento a recurso de revista por ausência de transcedência nos casos em que este Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria. Nestas hipóteses, eventual decisão de inadmissibilidade seria teratológica, cabendo mencionar, no ponto que o art. 896-A, §1º, II, da CLT, estatui haver transcendência da matéria, a viabilizar o cabimento do recurso de revista, toda a vez que a decisão recorrida estiver em dissonância com jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    No presente caso concreto, não demonstrou o reclamante a existência de qualquer teratologia na decisão reclamada, razão pela qual não se configura a usurpação de competência alegada. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente